Tribunal: TJPA
Processo: 0005165-65.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005165-65.2020.8.14.0065

APELANTE: ALDEIMAR DOS SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que condenou o acusado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal. O crime foi praticado contra a ex-companheira do réu, mediante agressões com pedaço de madeira, resultando na morte da vítima. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu a tese acusatória. A defesa interpôs recurso, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, de forma a justificar a sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593, III, “d”, do CPP prevê a possibilidade de anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não se trata de mera divergência interpretativa entre as partes ou entre juízes, mas sim da exigência de demonstração inequívoca de que a conclusão dos jurados desconsiderou completamente as provas produzidas. No caso, há robusta prova nos autos quanto à materialidade e à autoria do delito. A vítima foi levada à unidade de saúde em estado grave pelo próprio acusado, que confessou tê-la agredido. Testemunhas relataram os sinais de agressão e o estado da vítima. O laudo pericial confirmou que as lesões causadas foram compatíveis com agressão, e não com acidente, como inicialmente alegado. A decisão dos jurados foi baseada em provas constantes dos autos e amparada pela íntima convicção, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. A tese defensiva não foi acolhida, o que, por si só, não configura nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade na decisão do Tribunal do Júri quando esta encontra respaldo nas provas dos autos. 2. A soberania dos veredictos do júri deve ser respeitada, salvo quando demonstrada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Aldeimar dos Santos Soares, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/Pa, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (meses) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2º, II, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 12477252,
in verbis
:

“(...) que, no dia 04 de Julho de 2020, o denunciado Aldeimar dos Santos Soares, com manifesto animus necandi, desferiu golpes, na vítima Solizangela Rodrigues Passos (sua ex-companheira), atingindo-lhe na região da face e tórax, provocando os ferimentos e os cortes descritos no auto de exame de corpo de delito (fls. 13 do IPL), lesões às quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente para resultar a morte da vítima, com o que restou violado o bem jurídico da vida da vítima.”

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 10/03/2021, conforme ID 12477544, não havendo recurso contra essa pronúncia, o processo foi submetido ao Júri popular, tendo o Conselho de Sentença proferido decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado, a defesa recorreu, argumentando, em suas razões recursais, ID 12477573 e ss, a nulidade da decisão condenatória, por acreditar que esta se mostrou completamente contrária às provas produzidas nos autos.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo esta ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, Eurislan Lima dos Santos, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante nos autos, disse
que no dia dos fatos estava trabalhando na UPA, quando chegou um rapaz em um táxi e pediu uma cadeira de rodas; que o rapaz pegou a vítima pelos braços para levá-la para dentro da unidade; que ao ver o rosto bastante machucado da vítima informou que deveria levá-la a emergência; que ao ser examinada pelo médico foi informado que a vítima teria sofrido agressões e não acidente como foi informado pelo acusado; que o médico pediu para acionarem a polícia e não deixar o acusado ir embora; que o médico da unidade ao ver que não havia parentes da vítima acompanhando perguntou se conhecia algum parente da mesma para informar a acontecido; que ligou para irmã para informar que a vítima estava em atendimento na unidade que não conhecia o acusado; que reconhece ser o acusado a mesma pessoa que levou a vítima até a UPA.

A testemunha, Soleane Rodrigues Passos, disse na tribuna do Júri, que ao chegar à UPA a vítima já estava desacordada e em coma; que haviam muitos hematomas pelo corpo da vítima e que o rosto e cabeça estavam muito lesionados, com cortes na testa e olhos roxos e inchados; que os médicos falaram que a vítima deu entrada com informação de acidente, mas que após avaliação relataram que se tratava de agressão; que foi informado que a vítima estava com traumatismo craniano e que corria risco de morte; que foi aconselhada pela enfermeira auxiliar a ir até a delegacia registrar boletim de ocorrência; que ao mostrar uma foto de Aldeimar ao funcionário da UPA, este reconheceu que foi o acusado que deixou a vítima na UPA; que tentou encaminhar vítima a um tratamento particular; que o pai do acusado ajudou com as despesas da funerária; que no relacionamento da vítima e do acusado havia muitas brigas.

O recorrente, em seu interrogatório junto ao júri popular, confirmou que agrediu a vítima com um pedaço de pau; que estariam bebendo juntos e acabaram discutindo; que a ofendida chegou a lhe agredir e o depoente, com raiva, acabou acertando-a com um pedaço de pau; que ficou desesperado após ferir a vítima e a levou até a UPA; que não tinha intenção em matá-la.

O laudo de exame de corpo de delito, presente à ID 12477517, fl. 02 concluiu que a vítima teve lesão neurológica, causado por ação de pés, mão e objetos, ou seja, de agressão.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu sentir, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro e evidente as lesões que a vítima sofreu em virtude das agressões perpetradas pelo recorrente, inclusive tendo este atingido a ofendida em seu rosto com um pedaço de madeira, sendo essas lesões as causadoras de seu óbito.

Logo, como o conselho de sentença julga o processo como um todo, percebe-se que os depoimentos trazidos aos autos, que apontaram o denunciado como autor da agressão à vítima, inclusive tendo aquele confessado em juízo que atingiu a ofendida com um pedaço de madeira, tudo isso mostrou-se conexo com o exame de corpo de delito juntado aos autos, não se podendo, neste caso, proceder qualquer absolvição pretendida, já que a certeza da autoria delitiva foi que se mostrou

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 07/05/2025